Tribunal: TJSP
Processo: 0009254-11.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009254-11.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ajuizado em prol de Leandro Martins dos Santos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009254-11.2020.8.26.0482 -Voto no 43.987
2
Agravo em Execução n.o 0009254-11.2020.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente
MMo Juiz: Doutor Atis de Araújo Oliveira
Agravante: Leandro Martins dos Santos
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.987
AGRAVO EM EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO
DEFENSIVA QUANTO A NADA HAVER QUE
POSSA SER MODIFICADO NA R. DECISÃO
MONOCRÁTICA, QUE, TODAVIA, EM RAZÃO
DO
INCONFORMISMO
DO
CONDENADO,
REQUER QUE SEJA SUBMETIDA AO DUPLO
GRAU DE JURISDIÇÃO.
CASO EM QUE FOI INDEFERIDO O PEDIDO
DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
INTERMEDIÁRIO DO AGRAVANTE, DIANTE
DA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor
de Leandro Martins dos Santos contra a r. sentença do MMo Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente, pela qual não se conheceu do pedido de progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009254-11.2020.8.26.0482 -Voto no 43.987
3
apresentado pelo próprio condenado, já que pouco mais de três meses
antes, pedido idêntico fora indeferido por ausência de preenchimento do
requisito objetivo, sem renovação fática a ser apreciada (fls. 21/22).
Alega
o
doutor
Defensor
que
o
condenado,
inconformado com a decisão pela qual foi indeferido seu pedido de
concessão de progressão ao regime semiaberto, manifestou o desejo de
agravar, contudo, não preenche os requisitos legais previstos para tal
benefício, como bem reconhecido na acertada decisão monocrática.
Conclui pleiteando o envio do recurso a esta Corte , parab que nela seja
julgado à luz do Direito aplicável à espécie (fls. 02/04).
O doutor Promotor de Justiça ofertou contraminuta,
requerendo o desprovimento do recurso defensivo (fls. 09/10).
A r. decisão atacada foi mantida (fl. 11).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Antônio Celso Pares Vita, pronunciou-se pelo não
provimento do recurso, e pela mantença da decisão atacada (fls. 31/32).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, o recurso não merece acolhida.
Dos documentos juntados aos autos depreende-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009254-11.2020.8.26.0482 -Voto no 43.987
4
o agravante somente alcançará o requisito objetivo para a progressão de
regimes em 07/02/2021, conforme cálculo de fl. 10, não havendo que se
analisar seu pedido por ora, nos exatos termos da bem lançada decisão
monocrática, como reconhecido, inclusive, na minuta recursal defensiva.
Assim, por absoluta ausência de previsão legal, não há
como se atender ao inconformismo do condenado.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo ajuizado em
prol de Leandro Martins dos Santos.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR